Tribunal: TJBA
Processo: 8039810-54.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8039810-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: ANTONIO CARLOS LUZ NETO Advogado(s): DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA, GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA, EBER MIQUEIAS DOS SANTOS CONCEICAO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATÉRIA SATISFATORIAMENTE DISCUTIDA NOS AUTOS DE ORIGEM. MERA REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS SUSCITADOS E ENFRENTADOS ANTERIORMENTE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. ACOLHIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA CUMULADA PARA 9 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial FECHADO. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROVIDA, APESAR DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Revisão Criminal ajuizada por sentenciado, com fulcro no art. 621, I, do CPP, objetivando a desconstituição de Acórdão condenatório pelos crimes de roubo majorado, resistência e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. 2. Pugna pela absolvição, ao argumento de que a condenação é contrária à evidência dos autos, e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. II. Questão em discussão 3. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a Revisão Criminal pode ser utilizada como sucedâneo recursal para a rediscussão do mérito e do conjunto fático-probatório já analisado nas instâncias ordinárias, com finalidade absolutória; e (ii) verificar o cabimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e, se for o caso, readequar a dosimetria da pena. III. Razões de decidir 4. A pretensão absolutória do Requerente constitui mera reiteração de teses já exaustivamente analisadas e fundamentadamente rechaçadas tanto na sentença condenatória quanto no acórdão vergastado, o que evidencia a tentativa de utilizar a via revisional como um terceiro grau de jurisdição. 5. A Revisão Criminal não se presta à mera reapreciação do conjunto fático-probatório, sendo vedada sua utilização como sucedâneo de recurso de apelação quando ausentes as hipóteses taxativas do art. 621 do CPP. 6. Comprovado que o agente era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato delituoso, impõe-se o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal. 7. Redimensionamento da pena quanto ao crime de adulteração de sinal identificador para o mínimo legal. 8. Manutenção das penas de roubo majorado e resistência, uma vez que as penas-base já se encontravam no mínimo legal, incidindo o óbice da Súmula n.º 231 do STJ, que veda a redução da reprimenda aquém do mínimo na segunda fase da dosimetria. IV. Dispositivo e tese 9. Revisão criminal PARCIALMENTE PROVIDA, apesar do Parecer da Procuradoria de Justiça, nos termos do Voto. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8039810-54.2025.8.05.0000 da Comarca de Salvador/BA, sendo Requerente ANTONIO CARLOS LUZ NETO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL a Revisão Criminal, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.